Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-07.2023.8.11.0109
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000023-07.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN CARDOSO BATISTA - CPF: 041.002.081-89 (RECORRENTE), RENAN DE PROENCA MARTINS - CPF: 057.908.059-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1000023-07.2023.8.11.0109.

Recorrente(s):
ALAN CARDOSO BATISTA.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 -
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO NA MESMA DATA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 217839734, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal,
o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado, sem notificação prévia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em análise detida aos autos é incontroverso o atraso do voo por
aproximadamente 04h00
, conforme relatado, de igual modo
é incontroverso que a parte Reclamada realocou a parte Reclamante para próximo voo, levando-o ao destino almejado, em cumprimento ao disposto na Res. Nº 400 da ANAC, de modo que não há que se falar em dano moral, vez que a parte Reclamante não comprovou nenhuma situação excepcional capaz de causar-lhe prejuízo de ordem extrapatrimonial
, configurando mero aborrecimento, em conformidade com entendimentos firmado pelo STJ. (...)
(grifei)

No caso, da análise dos autos, constata-se que o voo contratado pelo autor para o dia
26/03/2021
, às
08h30min
, foi
cancelado durante a Pandemia da Covid-1
9, tendo havido a reacomodação do passageiro
em outro voo para as
11h55min da aludida data
.

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, justifica o cancelamento do voo, de modo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos extraordinários a ensejar o dever de reparação extrapatrimonial.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Restituição dos valores. Cabimento. Inteligência do art. 3º, caput, e § 3º, da Lei nº 14.034/20, que, em razão de maior especificidade temática, deve prevalecer in casu sobre a norma aparentemente antinômica contida no art. 2º e incisos da Lei nº 14.046/20.
Danos morais não configurados. Situação de força maior
. Sucumbência recíproca configurada. Divisão dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10046828520208260161 SP 1004682-85.2020.8.26.0161, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 03/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) - Destaquei

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO.
COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO EXTRAPATRIMONIAL. Sentença de improcedência, com reconhecimento de ilegitimidade ativa, pelo fato de o pagamento do pacote ter sido efetuado por meio de cartão de crédito de terceira pessoa. Insurgência das autoras, sustentando sua legitimidade ad causam e pugnando pela integral procedência dos pedidos. Tese de ilegitimidade ativa que deve ser afastada. Pertinência subjetiva demonstrada. Autoras que, de fato, figuraram como contratantes, tendo comprovado documentalmente a restituição dos valores despendidos à pessoa que lhes emprestou o cartão usado na compra do pacote. Restituição dos valores. Cabimento. Inteligência do art. 3º, caput, e § 3º, da Lei nº 14.034/20, que, em razão de maior especificidade temática, deve prevalecer in casu sobre a norma aparentemente antinômica contida no art. 2º e incisos da Lei nº 14.046/20.
Danos morais não configurados. Situação de força maior. Autoras que não carrearam aos autos quaisquer provas de negativa de atendimento da ré após o cancelamento
. Sucumbência recíproca configurada. Divisão dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10102363120208260248 SP 1010236-31.2020.8.26.0248, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 16/11/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES UNILATERAIS DOS VOOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
ALTERAÇÕES DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTROS VOOS DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A parte promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais
.

Diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela parte promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe
.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1004087-44.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (grifei)

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024